Tribunal: TJMT
Processo: 0016140-15.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016140-15.2014.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALESSANDRO FRANÇA DE MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54233985) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41801959):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – SANÇÃO REDIMENSIONADA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – REGISTRO CRIMINAL QUE ATESTA CONDENAÇÃO PENAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO DELITO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO COM FULCRO NO ART. 33, § 2o, ALÍNEA ‘C’ (CONTRARIO SENSU) DO CÓDIGO PENAL DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime. Descabe cogitar afastamento da reincidência se o réu, à época da prática do novo crime, já ostentava condenação penal anterior transitada em julgado e ainda não depurada. Redimensionada a pena final definitiva para 4 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, imperiosa a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, alínea ‘c’ (contrario sensu) do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente.” (Ap 0016140-15.2014.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2020)
Alega violação: (i) ao art. 59 do CP, ao argumento de que deve ser mantida a negativação da circunstância judicial da culpabilidade diante do crime ter sido cometido com intensa violência física praticada contra mulher e (ii) ao art. 33, §2°, “a” e “b” e §3°, do CP, sob a assertiva de que, diante da pena imposta na sentença condenatória e da reincidência específica do recorrido, o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser o fechado.
Recurso tempestivo (Id. 54268464).
Contrarrazões – Id. 57782470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) (destaquei)
In casu, defende o Recorrente a ofensa ao art. 59 do CP, ao argumento de que o crime de roubo foi praticado com intensa violência contra a mulher, a ensejar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
Na espécie, o Recorrente alega violação ao art. 33, §2°, “a” e “b” e §3°, do CP, de forma genérica, limitando-se a sustentar que o regime inicial, à luz da pena aplicada e da reincidência, deve ser o fechado, desconsiderando a aplicação do disposto no art. 33, §2°, “c”, do CP, realizada pela câmara julgadora e, ainda, mencionando a existência de grande quantidade de droga apreendida referente à Louyze Paiva Batista, questão e parte alheia aos autos, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e, consequentemente, atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v